Tribunal: TJMT
Processo: 1014366-28.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – AUSÊNCIA - NECESSIDADE – PRECEDENTES - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA –PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO PROVIDO.
Nos autos inexistiu a intimação pessoal da parte interessada para dar o andamento no feito no prazo de 05 (cinco) dias, desta forma, ferindo de morte o principio da publicidade e o que determina o artigo 485, III, § 1o do CPC/15.
A intimação do procurador constituído, por intermédio da imprensa oficial, não supre tal requisito. Precedentes STJ.
Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.
Sentença reformada.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO, contra sentença de Id.48490969, proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, que, considerando a existência de prática de ato desidioso e de inércia da instituição financeira, reconheceu o abandono da causa, extinguindo o feito, nos termos do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil. Por consequência, condenou a apelante ao pagamento das despesas processuais, taxas judiciarias.
Em sede recursal de ID.48490970-48490971, requerer a reforma da r. sentença singular, pois inexistiu abandono da causa por parte do banco ora Recorrente, já que inexistiu a intimação pessoal para manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, o que determina o artigo 485, inciso III, § 1° do Código de Processo Civil desta forma, devendo a presente ação prosseguir ate a satisfação total do crédito pleiteado na inicial. Além de Prequestionar matéria. Preparo devidamente recolhido id. 48490972.
Ausência de contrarrazões, diante da falta de angularização processual.
Fundamentação e Decisão.
A questão é simples e não merece maiores digressões. É matéria já consolidada em inúmeros precedentes, quer este sodalício mato-grossense como do colendo Superior Tribunal de Justiça, prescindo de levar este recurso a julgamento a 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, passando a decisão monocrática, ato atribuído ao Relator.
Conforme consta dos autos, o Apelante alega em momento algum deixou de dar o andamento regular da presente execução, promovendo todos os atos necessários para o prosseguimento do feito. Para tanto o Banco Apelante busca a anulação da sentença, sob argumento que não deu causa à estagnação e delonga do processo, não sendo intimado pessoalmente para dar andamento ao feito.
Pois bem.
Em que pese à linha firmada pelo juízo de piso, entende-se que a sentença merece reforma, pois a intimação realizada para prosseguimento no feito não se deu na pessoa da apelante e sim de seu advogado.
O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou, há tempos, entendimento contrário ao adotado na sentença:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.267, § 1o, DO CPC. 1. O abandono de causa é impresumível, porquanto gravemente sancionado com a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 267, III, do CPC). 2. Incorreto, pois, afirmar que o protocolo de petição com matéria estranha à providência que fora determinada denota desinteresse no processamento da demanda – mormente quando o peticionário veicula pretensão de remessa dos autos ao STF, com base no reconhecimento judicial de incompetência absoluta para julgar a Ação Rescisória. 3. O fato de o recorrente deixar de providenciar a regularização do pólo passivo no prazo assinalado pela autoridade judicante não exclui a observância obrigatória do art. 267, § 1o, do CPC, isto é, a intimação pessoal para que a falta seja suprida no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do processo. 4. Recurso Especial provido (REsp 513.837/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 31/08/2009).
'PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, § 1o, DO CPC. SÚMULA N.o 240/STJ. 1. O abandono da causa indica um desinteresse por parte do autor e deve ser aferido mediante a intimação pessoal da própria parte, uma vez que a inércia pode ser exatamente do profissional eleito para o patrocínio. (Luiz Fux in Curso de Direito Processual Civil, 4a edição, Forense, vol. I, pág. 433). 2. A extinção do processo, por insuficiência de preparo, exige a prévia intimação pessoal da parte para que efetue a devida complementação, na forma do art. 267, § 1o, do CPC, verbis: "O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em quarenta e oito (48) horas." A contumácia do autor, em contrapartida à revelia do réu, consubstancia-se na inércia do autor em praticar ato indispensável ao prosseguimento da demanda. Precedentes: REsp 704230/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 27/06/2005; REsp 74.398/MG, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 11.05.98; REsp 448.398/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 31.03.03; REsp 596.897/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 05.12.05 3. Recurso especial desprovido.' (REsp 1006113/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 25/03/2009).
Assim sendo, necessária seria que a parte recorrente fosse intimada pessoalmente para em 05 (cinco) dias suprir a aludida falta, e não cumprir o comando judicial estará o julgador autorizado a proceder a extinção do feito, conforme determina o artigo 485, III, § 1° do CPC/15, vejamos:
'Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
II — o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III a arte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco dias).'
Portanto, o ato sentencial deve ser desconstituído, haja vista que o artigo 485, §1o, do CPC, disciplina a extinção do processo nos casos delineados nos incisos II e III, do CPC, desde que intimado o patrono, que detém o jus postulandi, necessário para a prática do ato processual consistente no prosseguimento do feito, anteceda à intimação pessoal da parte recorrente.
Confira os julgados:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INRIMAÇÃO DO ADVOGADO – FORMALIDADE PROCESSUAL – PRECEDENTE DO C. STJ – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo pelo Juízo singular, de ofício, com base no art. 267, §1o, do CPC, pressupõe a intimação do advogado do autor, devidamente constituído nos autos, para dar o andamento processual necessário, antes que se expeça a ordem diretamente à parte.” (TJMT, RAC n. 68380/2014, Primeira Câm. Civ., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 19.05.2015)
“EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA – ART.267, III, CPC – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NÃO OBSERVADA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 267, III, do CPC, quando o patrono do autor não é intimado especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção”. (AgR 128031/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 23/10/2015)
“NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. FALTA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO EXEQUENTE. A extinção do processo por abandono da causa pelo exequente (art. 485, inc. III, do CPC) exige a sua intimação pessoal para que pratique o ato em cinco dias (art. 485, §1o, do CPC). No caso sub judice, contudo, em face de o processo ter sido extinto sem a prévia intimação do procurador da parte-exequente para promover o prosseguimento do processo, impõe-se a desconstituição da sentença. Situação em que a intimação foi feita diretamente ao exequente, sem que antes fosse intimado o seu advogado. Apelação provida para desconstituir a sentença”. (Apelação Cível No 70078954138, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 27/09/2018)
Assim, prolatada a sentença de extinção do processo sem a intimação do advogado da parte exequente para promover o prosseguimento da presente ação de execução antecedente a intimação pessoal da parte para tal mister, deve haver a desconstituição da sentença, a fim de que tal diligência seja observada pelo juízo a quo antes de julgar extinto o processo.
Para que seja extinta a demanda nesses moldes, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR que a intimação pessoal da parte autora coloca-se como providência imprescindível:
“Dá-se a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando o juiz põe fim à relação processual sem dar resposta (positiva ou negativa) ao pedido do autor, ou seja, sem outorgar-lhe a tutela jurisdicional, que se revelou inadmissível diante das circunstâncias do caso concreto.
A negativa da prestação jurisdicional, com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, pode se dar nas seguintes fases do procedimento: 1)logo após a propositura da ação, através do indeferimento da petição inicial (art. 267, I); 2)na fase destinada ao saneamento do processo, ou seja, na sentença proferida antecipadamente, "conforme o estado do processo" (art. 329, c/c art. 267); 3)na sentença proferida ao final do procedimento (art. 456); 4)em qualquer fase do processo, quando ocorrer abandono da causa ou outros fatos impeditivos do prosseguimento da relação processual, como o compromisso arbitral, a desistência etc.” ("Curso de Direito Processual Civil", 41a ed., v. 1, Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 314)
A propósito do assunto, destaca-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA – INOCORRÊNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA – INCOBSERVÂNCIA DO PRECONIZADO NO 267, III, §1o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Inexistindo o elemento subjetivo, ou seja, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar a causa, descabe a extinção do processo, com embasamento no abandono da causa, nos termos do art. 267, III, do CPC. 2 – Na ausência de intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 267, III e §1o, do CPC, devem os autos retornar ao Juízo de origem para seu regular processamento.” (Ap 138819/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015)
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA -EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA-INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E INTIMAÇÃO PESSOAL - CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa pode ser decretada, desde que observada à diligência prévia estabelecida no §1o do art. 267 do Código de Processo Civil, que consiste na intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e não de seu advogado, cuja inércia anterior, apesar de ciente, criou a situação de abandono.” (Ap 24716/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016)
Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação, para desconstituir a sentença, e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular processamento do feito. É como voto.
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
DESEMBARGADOR.
Relator